Tribunal: STF
Processo: Rcl 48260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação submetida a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, consoante despacho assim fundamentado: 
    “1. Em 8.7.2021, foi negado seguimento à reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.7.2021 por Wellington Darci de Amorim Bravo contra ato da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.7.2021, foi interposto em 4.8.2021, tempestivamente, o presente agravo regimental.
    3. Em 5.8.2021, o agravante apresentou a Petição/STF n. 76.626/2021, alegando prevenção da Segunda Turma para julgar o presente agravo regimental:
    ‘Com a migração da Eminente Ministra Cármen Lúcia da 2ª. para a 1ª. Turma, que inclusive já tomou posse perante sua nova Turma, o entendimento é de que exauriu sua prevenção, nos termos do disposto no Artigo 10 do Regimento Interno do STF, que é taxativo nesse sentido, de que a prevenção é da Turma, e não do Relator. 
    Assim, por economia processual, vem perante V. Exa. ofertar a presente QUESTÃO DE ORDEM para requerer se digne de determinar a remessa dos autos de retorno a Turma preventa, nos termos do disposto no Artigo 10 do Regimento Interno da Suprema Corte, restabelecendo a ordem processual, como de Direito’.
     4. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre a arguição de prevenção apresentada na Petição/STF n. 76.626/2021.”
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 
    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 
    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 
    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 
    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.” 
    In casu, trata-se de agravo interposto em face de decisão monocrática, proferida pela Ministra Cármen Lúcia, que negou seguimento ao feito.
    Dessa feita, não houve o conhecimento da causa pela Segunda Turma, tendo em vista que o Relator não se confunde com o órgão colegiado. 
    Consectariamente, não se aplica, ao recurso interposto, a hipótese de prevenção prevista no art. 10 do RISTF.
    Ex positis, mantenho a distribuição do feito à Ministra Cármen Lúcia. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente